Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0705536-42.2024.8.07.0000 DESPACHO Constata-se que, em 28/02/2024, os autos de origem foram encaminhados via sistema malote digital para serem redistribuídos à Comarca de Goiânia – GO (IDs 188168104 e 188168105 dos autos no 0752597-27.2023.8.07.0001). Em consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcesso), verifica-se que o processo no 5136289-30.2024.8.09.0051, distribuído para a 12a Vara Cível de Goiânia em 29/02/2024, valor da causa R$ 1.210,98, tem como partes Sol Comércio E Serviços Da Tecnologia Ltda (CNPJ no 07.607.904/0001-29) e Mult Forte Distribuidora De Equipamentos Eletrônicos Ltda. Observa-se, ainda, que o Juízo da 12a Vara Cível de Goiânia intimou a parte exequente, Sol Comércio e Serviços da Tecnologia Ltda, para proceder ao pagamento das custas processuais, encontrando-se os autos conclusos com pedido de gratuidade de justiça desde 09/04/2024. Assim, INTIME-SE a parte agravante SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP para se manifestar sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 12 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora